Tribunal: TJMT
Processo: 1009831-39.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009831-39.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
01)
ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR SUSCITADA E NÃO ANALISADA NAS CONTRARRAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA VERIFICADA -
02)
MULTAS ORIUNDAS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NoS 51.003.001.14-0002987, 51.003.001.14-0001202, 51.003.001.14-0003306, 51.003.001.14-0003876, 51.003.001.15-0005893, 51.003.001.15-0001321 REVISTAS PELO PRÓPRIO ÓRGÃO SANCIONADOR (PROCON) E ANULADAS – AÇÃO ANULATÓRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MULTA ORIUNDA DO PROCEDIMENTO No 51.003.001.14-0002182 MANTIDA - INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE INCLUSIVE QUANDO FIRMADO ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE O CONSUMIDOR E O FORNECEDOR –
03)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CABIMENTO - VERBA A SER PAGA PELO EMBARGADO AO EMBARGANTE - FIXAÇÃO NOS TERMOS DOS §§ 2o E 3o DO ARTIGO 85 DO CPC –
04)
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE -
VÍCIO SANADO COM APLICAÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Se a decisão embargada não analisou as preliminares apresentadas nas contrarrazões do recurso de apelação, tais fundamentos devem ser apreciados em sede de embargos de declaração que visa sanar a omissão.

Somente ocorre a ausência de dialeticidade recursal, nos casos em que não é possível extrair das razões recursais o motivo do inconformismo com a sentença objurgada.

Considerando a nulidade das multas oriundas dos processos administrativos
51.003.001.14-0002987, 51.003.001.14-0001202, 51.003.001.14-0003306, 51.003.001.14-0003876, 51.003.001.15-0005893, 51.003.001.15-0001321 por decisão do próprio órgão sancionador (Procon) e, por se tratar de Ação Anulatória, o reconhecimento da ausência de interesse de agir é medida que se impõe, o que implica na extinção do feito sem resolução de mérito neste ponto.

No que tange ao procedimento no 51.003.001.14-0002182 não há omissão e, por isso, deve ser mantido o entendimento exarado no acórdão questionado, de que o acordo na via administrativa não afasta a aplicação da penalidade, a não ser nos casos em que a própria sanção é revista pelo órgão do consumidor.

Com base no princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi a Fazenda Pública Municipal, já que ajuizou executivo fiscal visando a cobrança de multas revistas e anuladas pelo próprio órgão sancionador
, in casu
, o Procon.

Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA
. contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e reformou a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Anulatória no 1009831-39.2018.8.11.0003

ajuizada pelo embargante

acolheu os fundamentos da exordial, para declarar a nulidade das multas aplicadas nos processos administrativos no 51.003.001.14-0002182, 51.003.001.14-0002987, 51.003.001.14-0001202, 51.003.001.14-0003306, 51.003.001.14-0003876, 51.003.001.15-0005893, 51.003.001.15-0001321.

Aduz que o acórdão é omisso quanto à preliminar de inadmissão do recurso, que não teria impugnado especificamente os termos da sentença.

Alega ainda omissão quanto à resolução das reclamações na esfera administrativa, que resultou na anulação das multas pelo próprio Procon.

Sustenta ainda que
“se o próprio PROCON reconheceu o descabimento da manutenção das sanções nos casos em que houve acordo, não se compreende a reforma da respeitável sentença de procedência, ainda mais em se considerando que o recurso de apelação manejado pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS sequer impugnou especificamente os termos do decisum”.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos para sanar as omissões suscitadas e aplicar-lhe efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade das multas aplicadas pelo Procon, bem como o pronunciamento sobre a aplicação dos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o embargado refutou os argumentos aduzidos e pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 56686485).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente Embargos de Declaração.

1)

DA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O ora embargante sustenta omissão no acórdão, uma vez que, em sede de contrarrazões, suscitou que o recurso de apelação não deveria ser conhecido, ante ao fato de a Fazenda Pública não ter impugnado os fundamentos do
decisum
.

De fato, razão assiste o recorrente e passo à análise da preliminar de ausência de dialeticidade.

Sobre o assunto os artigos 932, inciso III e 1.010, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem que na apelação cabe ao recorrente expor os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma da sentença, deixando explícito seu interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no
decisum
vergastado sob pena de não conhecimento do recurso, como cito:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”.

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

[...]”.

Com efeito, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, haja vista se tratar de requisito formal de admissibilidade recursal,
conforme preleciona a doutrina,
in verbis
:

“Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitos formais que a lei exige [...]. Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a) apresentar as suas razões, impugnando especificamente as razões da decisão recorrida [...] ‘Princípio da dialeticidade’. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. [...]” (DIDIER JR., Fredie. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, p. 67/69).

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na realidade, da causa de pedir recursal
[...]
O princípio [...] exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. [...] considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum [...] a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 5. Ed., São Paulo: Método, p. 574 e 604/605)

No entanto
, in casu
, é possível verificar das razões recursais os motivos que levaram ao inconformismo com a sentença.

Com efeito, demonstrada a exposição do fato, do direito, bem como as razões do pedido de reforma da sentença, os quais sustentam o recurso e combatem seus fundamentos, é de se ter por preenchidas as exigências do art. 1.010
Códex
Processual Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – [...] – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – FUNDAMENTOS DE INCONFORMIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS [...]
Quando as razões demonstram os fundamentos de insurgência com a sentença, não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade
. [...]”. (TJMT - N.U 0037177-38.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA [...] PRELIMINARES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE – PRELIMINARES REJEITADAS [...] 1. Preliminar de inadmissibilidade recursal. 2. Ofensa ao princípio da dialeticidade.3.
Analisando as razões recursais e confrontando-as com a sentença prolatada, verifica-se uma exata correspondência entre as mesmas, ou seja, há uma vinculação, não havendo que se falar em ofensa ao referido princípio
.4. Preliminar Rejeitada. [...]”. (TJMT - N.U 0001491-14.2015.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

Assim, embora reconheça a omissão, rejeito a preliminar.

2)

DA OMISSÃO QUANTO À ANULAÇÃO DA MULTA NA ESFERA ADMINISTRATIVA

Nesse ponto, razão assiste o embargante em parte, já que o acórdão foi omisso ao validar todas as multas aplicadas, inclusive as que já haviam anuladas na via administrativa pelo órgão sancionador.

Da análise do feito verifica-se que das sete multas aplicadas, seis oriundas dos processos administrativos: 51.003.001.14-0002987, 51.003.001.14-0001202, 51.003.001.14-0003306, 51.003.001.14-0003876, 51.003.001.15-0005893, 51.003.001.15-0001321 foram anuladas pelo próprio órgão do consumidor (ID’s 35368104 e 35368113) e os procedimentos extintos, restando apenas a sanção oriunda do processo no 51.003.001.14-0002182.

Com efeito, deve o acórdão ser reformado para prover o Recurso de Apelação do Município de Rondonópolis tão somente no que tange ao procedimento no 51.003.001.14-0002182, considerando que restou constatada a violação do Código de Defesa do Consumidor e a penalidade mantida.

Quanto aos procedimentos 51.003.001.14-0002987, 51.003.001.14-0001202, 51.003.001.14-0003306, 51.003.001.14-0003876, 51.003.001.15-0005893, 51.003.001.15-0001321 não há que se falar em legalidade, já que foram anulados pelo próprio Procon na via administrativa, extintos e arquivados.

Assim, reconheço a omissão neste ponto, para prover o apelo da Fazenda Pública tão somente quanto ao procedimento no 51.003.001.14-0002182.

3)

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Considerando que com o julgamento do presente recurso, o embargante saiu vencedor na maior parte dos pedidos, os honorários sucumbenciais devem

ser suportados de forma recíproca e proporcionalmente distribuída em 90% em favor do patrono do embargante e 10% em favor do patrono do embargado (Fazenda Pública), conforme estabelece o artigo 86 do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Com relação ao
quantum
, o § 3o, inciso I, do artigo 85 do
Códex
Processual Civil estabelece que, quando a Fazenda Pública for parte e o proveito econômico for inferior à
200 (duzentos) salários-mínimos, como é o caso dos autos,
os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), devendo ser observado o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; [...]”.

Destarte, entendo que o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado na importância de 10% (dez por cento) do proveito econômico em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Assim, os honorários sucumbenciais
devem ser suportados de forma recíproca e proporcionalmente distribuída, sendo 90% em favor do patrono do embargante e 10% em favor do patrono do embargado (Fazenda Pública), uma vez que com o julgamento do presente recurso o Município sucumbiu na maior parte.

4)

DO PREQUESTIONAMENTO

No que tange ao prequestionamento é cediço que

o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de:
01)
analisar e rejeitar a preliminar contra recursal de ausência de dialeticidade do recurso de apelação;
02)
dar provimento ao apelo do Município somente no que tange
ao procedimento no 51.003.001.14-0002182
;
03)
estabelecer que os honorários advocatícios sejam
ser suportados de forma recíproca e proporcionalmente distribuída, sendo 90% em favor do patrono do embargante e 10% em favor do patrono do embargado (Fazenda Pública), uma vez que com o julgamento do presente recurso o Município sucumbiu na maior parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021